Tribunal: TJMT
Processo: 1019333-53.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1019333-53.2016.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA REPETITIVO No 1.368 DO STJ. DÍVIDA CIVIL. AUSÊNCIA DE TAXA CONVENCIONADA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de dissolução parcial de sociedade de fato, com reconhecimento de partilha de animais e condenação ao pagamento de haveres, incidindo, conforme acórdão anterior, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.
2. A parte recorrente pleiteia, em sede de juízo de retratação fundado no art. 1.030, II, do CPC, a reforma do julgado para que seja aplicada exclusivamente a Taxa Selic sobre o valor da condenação, sob fundamento de que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça veda a cumulação de índices quando não houver taxa de juros convencionada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante do Tema Repetitivo no 1.368 do STJ, a atualização de dívida civil sem taxa de juros convencionada deve observar a incidência exclusiva da Taxa Selic, em substituição à cumulação de INPC com juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juízo de retratação é o mecanismo processual adequado para garantir a uniformidade da jurisprudência e a obediência aos precedentes qualificados firmados pelos Tribunais Superiores, conforme prevê o art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 2.199.164/PR e 2.070.882/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica relativa ao Tema Repetitivo no 1.368, o qual disciplina a interpretação do art. 406 do Código Civil.
6. A tese firmada estabelece que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) é o índice de juros de mora aplicável às dívidas civis quando não houver taxa convencionada, devendo ser utilizada como índice único para o período anterior à vigência da Lei no 14.905/2024.
7. A Taxa Selic possui natureza híbrida, pois abrange simultaneamente a recomposição inflacionária e a remuneração do capital, o que impede sua cumulação com o INPC ou qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de configurar bis in idem.
8. No caso concreto, uma vez que a obrigação principal possui vencimento em 25/abril/2018 e não há estipulação de taxa específica, a atualização do débito deve observar exclusivamente a variação da referida taxa a partir do inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido, em juízo de retratação, para determinar a incidência exclusiva da Taxa Selic sobre o valor da condenação.
___________________
Dispositivos relevantes citados: art. 406 da Lei no 10.406/2002 (Código Civil); art. 927, inc. III, e art. 1.030, inc. II, da Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.368 do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 2.199.164/PR e REsp no 2.070.882/RS).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019333-53.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 106.235.538-56 (APELANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), PAULO CELSO RIBEIRO GARCIA BERNARDES - CPF: 041.128.746-00 (APELADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA REPETITIVO No 1.368 DO STJ. DÍVIDA CIVIL. AUSÊNCIA DE TAXA CONVENCIONADA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de dissolução parcial de sociedade de fato, com reconhecimento de partilha de animais e condenação ao pagamento de haveres, incidindo, conforme acórdão anterior, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

2.
A parte recorrente pleiteia, em sede de juízo de retratação fundado no art. 1.030, II, do CPC, a reforma do julgado para que seja aplicada exclusivamente a Taxa Selic sobre o valor da condenação, sob fundamento de que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça veda a cumulação de índices quando não houver taxa de juros convencionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

A questão em discussão consiste em saber se, diante do Tema Repetitivo no 1.368 do STJ, a atualização de dívida civil sem taxa de juros convencionada deve observar a incidência exclusiva da Taxa Selic, em substituição à cumulação de INPC com juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O juízo de retratação é o mecanismo processual adequado para garantir a uniformidade da jurisprudência e a obediência aos precedentes qualificados firmados pelos Tribunais Superiores, conforme prevê o art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais no 2.199.164/PR e 2.070.882/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica relativa ao Tema Repetitivo no 1.368, o qual disciplina a interpretação do art. 406 do Código Civil.

6.
A tese firmada estabelece que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) é o índice de juros de mora aplicável às dívidas civis quando não houver taxa convencionada, devendo ser utilizada como índice único para o período anterior à vigência da Lei no 14.905/2024.

7.
A Taxa Selic possui natureza híbrida, pois abrange simultaneamente a recomposição inflacionária e a remuneração do capital, o que impede sua cumulação com o INPC ou qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de configurar
bis in idem.

8.
No caso concreto, uma vez que a obrigação principal possui vencimento em 25/abril/2018 e não há estipulação de taxa específica, a atualização do débito deve observar exclusivamente a variação da referida taxa a partir do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido, em juízo de retratação, para determinar a incidência exclusiva da Taxa Selic sobre o valor da condenação.

___________________

Dispositivos relevantes citados:

art. 406 da Lei no 10.406/2002 (Código Civil); art. 927, inc. III, e art. 1.030, inc. II, da Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Jurisprudência relevante citada:

Tema Repetitivo no 1.368 do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 2.199.164/PR e REsp no 2.070.882/RS).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade de Fato c/c Apuração de Haveres, registrada sob o n. 1019333-53.2016.8.11.0041, ajuizada por
PAULO CELSO RIBEIRO GARCIA BERNARDES
em desfavor do apelante, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, a parte autora narrou que constituiu, em maio de 2014, uma sociedade de fato com a parte ré para a aquisição e criação de equinos, com participação de 50% para cada um, a qual perdurou até abril de 2016. Asseverou que, na dissolução, convencionou-se que o réu permaneceria com os quatro animais adquiridos (
Smart
Little Annie, Miss Andy
Reminic
, Mila
Boonsmall
HTB e
Carameldoc

Beek
LR) e pagaria o valor de aquisição ao autor em 25 de abril de 2018.

Alegou que houve divergência no encontro de contas das despesas e receitas, pois o réu teria incluído juros de 5% ao mês sobre valores pagos, além de despesas estranhas à sociedade.

Aduziu que, como forma de coação, o réu emitiu boletos de cobrança de estadia dos animais e os encaminhou a protesto.

Requereu o reconhecimento e dissolução da sociedade, a condenação do réu ao pagamento de R$ 29.991,22 a título de haveres, a declaração de inexistência de débitos de estadia e o resgate de um cheque (id. 161763839). Apresentou emenda à inicial (id. 161763456).

Em
contestação
, a parte ré arguiu, preliminarmente, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva quanto à obrigação de não protestar, sob o argumento de que os títulos foram emitidos pela pessoa jurídica Garanhão Fat Tony Comercial Ltda.

No mérito, sustentou que a proposta de aquisição da cota do autor pelo valor de R$ 76.500,00 não foi aceita, razão pela qual não houve a transferência da propriedade dos animais nos moldes alegados. Afirmou que a partilha verbal definiu dois animais para cada sócio.

Defendeu que os juros inseridos na planilha de contas referem-se ao repasse de custo financeiro de empréstimo pessoal tomado em nome próprio em favor do autor. Pugnou pela improcedência da ação e pela apuração de haveres considerando a divisão física dos animais e a manutenção dos juros (id. 161763556).

Sobreveio
sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) reconhecer a existência e dissolução da sociedade de fato; b) reconhecer a partilha dos animais na proporção de 50%; c) reconhecer a validade da aquisição, pelo réu, dos animais que couberam ao autor; d) fixar o valor a ser pago pelo réu em R$ 76.500,00, com vencimento em 25/04/2018; e) condenar o autor a pagar as despesas havidas durante a sociedade, excluídos os juros de 5% e despesas indevidas; f) determinar a apuração de haveres em liquidação. Condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 161763615).

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso de apelação, e sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
quanto ao pedido de obrigação de não fazer (protesto), atribuindo a responsabilidade à pessoa jurídica. No mérito, alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto às provas de que não houve conclusão da compra e venda das cotas.

Subsidiariamente, requereu a reforma para reconhecer a divisão física dos animais, manter o repasse do custo financeiro do empréstimo (juros de 5% a.m.), fixar a incidência exclusiva da Taxa Selic sobre eventual condenação a partir do vencimento, fixar a base de cálculo dos honorários sobre o valor da condenação (Tema 1.076/STJ) e redistribuir os ônus sucumbenciais (id. 161763624).

C
ontrarrazões

no id
. 161763629.

Esta Segunda Câmara de Direito Privado, em acórdão de id. 184251689
(Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho)
, negou provimento ao recurso de apelação. Opostos embargos de declaração (id. 185355176), estes foram acolhidos parcialmente apenas para explicitar a aplicação do INPC na correção monetária e a observância ao Tema 1.076 do STJ (id. 190689192 e id. 203930679). Novos embargos de declaração foram opostos (id. 204658658) e acolhidos parcialmente para sanar erro material, sem efeitos infringentes (id. 208806661).

A parte apelante interpôs
Recurso Especial
, no qual alegou violação aos artigos 1.022, II, 7o, 85, § 2o, e 86 do CPC, bem como ao artigo 406 do Código Civil, sustentando, entre outros pontos, a necessidade de aplicação da Taxa Selic para a correção de dívidas civis sem taxa convencionada (id. 212458656).

Em
c
ontrarrazões
, o Recorrido sustenta que houve convenção expressa entre as partes quanto aos juros moratórios, invocando o princípio
tempus
regit

actum
e argumentando que, em 2016, o entendimento pacífico era de que "juros legais" correspondiam a 1% ao mês com capitalização simples

(
id. 216066168
)
.

A Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, considerando que o recurso versa sobre matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.368/STJ), determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (id. 329132353).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O presente julgamento cinge-se ao exercício do juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, mecanismo processual que visa garantir a uniformidade da jurisprudência e a obediência aos precedentes qualificados firmados pelos Tribunais Superiores.

O cerne da questão devolvida a esta Câmara diz respeito à taxa de juros moratórios aplicável às dívidas civis quando não houver convenção entre as partes, à luz do artigo 406 do Código Civil.

O acórdão anteriormente proferido por este Colegiado determinou a incidência de correção monetária pelo INPC acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor da condenação (R$ 76.500,00).

Os argumentos apresentados pelo Recorrido (id. 216066168), embora
pertinente
s, não se sustentam quando submetidos ao crivo da interpretação sistemática do ordenamento jurídico e da observância obrigatória aos precedentes qualificados.

A utilização da expressão “juros legais” no contrato celebrado entre as partes não constitui convenção específica de taxa, mas remissão ao regime legal estabelecido pelo artigo 406 do Código Civil, cuja interpretação foi definitivamente fixada pela Corte Superior.

Dessa feira,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.199.164/PR e 2.070.882/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica relativa ao Tema 1.368, pacificando a interpretação do artigo 406 do Código Civil.

A tese firmada pela Corte Superior estabelece que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) é a taxa de juros de mora aplicável às dívidas civis, nos termos do artigo 406 do Código Civil, quando não houver taxa convencionada.

O entendimento consolidado é no sentido de que, para o período anterior à vigência da Lei n. 14.905/2024, a SELIC deve ser utilizada como índice único, uma vez que sua composição abarca tanto a recomposição inflacionária quanto a remuneração do capital (juros), vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.

Conforme documentado nos autos, a obrigação principal imposta ao recorrente, no valor de R$ 76.500,00, possui vencimento datado de 25
/
abril
/
2018. O acórdão objeto de recurso, ao determinar a aplicação do INPC mais juros de 1% ao mês,
d
issentiu

da orientação vinculante emanada do Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação do precedente obrigatório impõe a reforma do julgado para adequá-lo à tese firmada. A natureza híbrida da Taxa SELIC, que compreende juros e correção monetária, impede a sua cumulação com outros índices de atualização, sob pena de
bis in idem
. Portanto, a atualização do débito a partir do inadimplemento (25/
abril
/2018) deve observar exclusivamente a variação da Taxa SELIC.

Nessa perspectiva, imperioso reconhecer que o acórdão recorrido necessita de ajuste para alinhar-se à jurisprudência vinculante, garantindo-se a isonomia e a segurança jurídica. A modificação restringe-se ao índice de atualização do débito, mantendo-se inalterados os demais capítulos do decisum que não foram objeto de devolução específica ou que não conflitam com o entendimento superior.

Por conseguinte, em obediência ao artigo 927, III, do Código de Processo Civil, e considerando o caráter vinculante dos precedentes firmados em julgamento de recursos repetitivos, impõe-se a retratação do julgado para determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
exerço o Juízo de Retratação positivo para readequar o julgado ao entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.368 e, consequentemente, fixo que os juros moratórios e a atualização monetária sejam calculados pela taxa Selic

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026